Tribunal: TJMT
Processo: 1033949-78.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033949-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Abatimento proporcional do preço, Suspensão do Processo, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial e Processual Civil. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Deferimento da Recuperação Judicial do Grupo Econômico do Devedor Fiduciante. Essencialidade do Bem Reconhecida pelo Juízo Recuperacional. Suspensão da Ação de Busca e Apreensão e Manutenção do Bem na Posse das Recuperandas.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interposto por Instituição Financeira em virtude da decisão que suspendeu o trâmite de Ação de Busca e Apreensão e determinou o recolhimento do respectivo mandado, em razão da concessão de recuperação judicial ao Grupo Econômico ao qual o devedor fiduciante está vinculado e da ordem de suspensão das ações autônomas.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir quanto à possibilidade da tramitação de Ação de Busca e Apreensão decorrente do deferimento da recuperação judicial do Grupo Econômico ao qual o devedor fiduciante está vinculado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a impossibilidade de retirada de bens essenciais à atividade empresarial do estabelecimento do devedor.

4.

Enquanto o Juízo Recuperacional não analisar e decidir sobre a essencialidade dos bens, não se permite o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, assim como a venda ou retirada do estabelecimento do devedor, daqueles bens de capital importância para a atividade empresarial.

5.
No caso concreto, o Juiz determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão em virtude do deferimento da Recuperação Judicial. Entretanto, posteriormente à decisão recorrida, foi declarada a essencialidade do bem para as atividades das Recuperandas pelo Juiz Universal, por mais este motivo, o trâmite da Ação deve ser suspenso e o bem alienado fiduciariamente deve ser mantido na posse do Grupo Econômico.

6.
A decisão agravada encontra respaldo no princípio da preservação da empresa e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual bens essenciais ao funcionamento da empresa Recuperanda não podem ser objeto de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Não podem ser objeto de busca e apreensão bens essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial, quando reconhecidos como tais pelo Juízo Recuperacional, ainda que gravados com alienação fiduciária.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC n. 183.972/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 5/3/2024, DJe 7/3/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.093/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/11/2023, DJe de 23/11/2023

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033949-78.2024.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Toyota do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1001393-69.2024.8.11.0017
ajuizada em desfavor
Milton Alves de Sousa Junior.

A Juíza singular deferiu o pedido formulado pelo Agravado, suspendeu trâmite da Ação, determinou o recolhimento do mandado de busca e apreensão, sob o fundamento de que foi concedida a recuperação judicial do Grupo Econômico ao qual o Agravado está vinculado.

O Agravante esclarece que é credor do Agravado, cujo crédito decorre de Cédula de Crédito Bancário emitida para aquisição de veículo, com cláusula de alienação fiduciária.

Sustenta que seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial e que o bem alienado não é essencial para o desenvolvimento das atividades empresariais; logo, inexistem motivos para suspender o trâmite da Ação de Busca e Apreensão em virtude do processamento do feito recuperacional.

Requer o provimento do Recurso para que a decisão seja revogada e, via de consequência, determinado o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Na primeira análise dos autos, a Relatora em substituição legal deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão agravada (Id. 257298152). Entretanto, o Juiz da Recuperação Judicial reconheceu a essencialidade do bem para a preservação da empresa do Agravado.

Noticiado o fato, em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão de Id. 257298152 e revoguei o efeito suspensivo, uma vez que a alteração do contexto fático afastou a probabilidade do direito alegado pelo Banco Agravante (Id. 265080254).

Contraminuta apresentada no Id. 265156282.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025